Tribunal: STF
Processo: HC 85113
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. PENAS: UNIFICAÇÃO. CRIME
CONTINUADO.
I. - Não se pode, em habeas corpus, reexaminar os
elementos de prova que o acórdão impugnado tomou em consideração
para denegar a unificação das penas.
II. - H.C. indeferido.